Tribunal: TJDFT
Processo: 0702399-98.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. POSSE DE CERTIFICADO DE REGISTRO COMO CAC. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO CRIME DE DISPARO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO PORTE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando o réu à pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 16 da Lei no 10.826/2003, com substituição por duas penas restritivas de direitos, e absolvendo-o do delito do art. 15 do mesmo diploma legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a absolvição do réu pela infração do art. 15 da Lei no 10.826/2003 deve ser reformada, conforme pleito do Ministério Público; (ii) estabelecer se é cabível a absolvição do réu quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com fundamento na condição de CAC e na alegação de legítima defesa de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O porte da arma de fogo do tipo pistola 9mm, considerada de uso restrito desde o Decreto no 11.366/2023, configura crime previsto no art. 16 da Lei no 10.826/2003, diante da ausência de comprovação de que o transporte se dava nos termos legais autorizados, ainda que o réu fosse CAC com certificado de registro.
4. A guia de tráfego não autoriza o porte da arma de fogo municiada em via pública, sendo permitida apenas a sua condução desmuniciada e acondicionada adequadamente, o que não se verificou no caso concreto.
5. As testemunhas policiais confirmaram que o réu portava a arma de fogo em via pública e realizou disparo ao perceber a aproximação da viatura, o que desautoriza a tese de ausência de autoria ou materialidade quanto ao porte ilegal.
6. A tese de legítima defesa de terceiro, quanto ao disparo, não foi corroborada por elementos objetivos suficientes, tendo sido apresentada apenas na fase judicial, com contradições entre os relatos das testemunhas de defesa e ausência de comprovação da agressão iminente.
7. Ainda assim, subsiste dúvida razoável quanto à motivação do disparo, razão pela qual deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo quanto ao crime do art. 15 da Lei no 10.826/2003.
8. A dosimetria da pena observou os critérios legais e constitucionais, tendo sido fixada a pena mínima legal, em regime aberto, com substituição por restritivas de direitos, não havendo nulidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. O certificado de registro como CAC não autoriza o porte de arma de fogo de uso restrito municiada em via pública fora dos parâmetros legais e regulamentares.
2. A dúvida razoável quanto à motivação do disparo de arma de fogo em via pública impõe a manutenção da absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.
3. A presunção de legitimidade dos depoimentos policiais prestados sob contraditório reforça a autoria e a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LVII e XLVI; CP, arts. 25, 44, 59 e 68; CPP, art. 386, VI; Lei no 10.826/2003, arts. 15 e 16; Decreto no 11.366/2023, arts. 21 e 33.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1685116, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 30.3.2023, PJe 13.4.2023; TJDFT, Acórdão 1670958, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 2.3.2023, DJE 14.3.2023; TJDFT, Acórdão 1234081, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 5.3.2020.